Tribunal: TJDFT
Processo: 0704210-74.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704210-74.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. F. B. N. REPRESENTANTE LEGAL: FELIX RODRIGUES NASCIMENTO APELADO: UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível, com pedido de recebimento no seu duplo efeito, devolutivo e suspensivo, interposta pela Autora, M. F. B. N., menor impúbere, representada por seu genitor F. R. N. (ID 27378301, p. 197/202), em face de sentença (ID 27378286, p. 162/166) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama/DF, nos autos da ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada pela Apelante em desfavor da UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, confirmando a tutela de urgência deferida liminarmente. Esta Relatoria pela decisão monocrática de ID 29273215, indeferiu o pedido de recebimento do recurso de apelação, no duplo efeito. A Apelante contra essa decisão de indeferimento da concessão de duplo efeito ao seu apelo, interpôs o recurso de ID 30104522, o qual nominou de “recurso especial”. Diante do exposto, INTIME-SE a parte Recorrida, Unimed Planalto Cooperativa de Trabalho Médico, para querendo, apresentar contrarrazões ao referido recurso, no PRAZO de 15 (quinze) dias. Após o transcurso do prazo acima assinalado, com ou sem a manifestação da Recorrida, encaminhem-se os autos à PROCURADORIA DE JUSTIÇA, haja vista que a causa envolvem interesses de menor absolutamente incapaz. Em sequência, retornem os autos em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2022 19:07:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador